Tribunal: TJMT
Processo: 1029299-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029299-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (AGRAVANTE), HELIO CARLOS MAYER - CPF: 809.077.761-91 (AGRAVADO), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DAS VAGAS. CONVOCAÇÃO DO SUBSEQUENTE. DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA LIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Acorizal contra decisão liminar que determinou a nomeação de candidato aprovado em 3º lugar em concurso público, em razão da desistência formal do 2º colocado. A decisão foi proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1072641-86.2025.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da desistência do segundo colocado em concurso público com duas vagas imediatas, o candidato aprovado em terceiro lugar adquire direito subjetivo à nomeação, limitando a discricionariedade da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da liminar, com a posse do impetrante, não acarreta perda de objeto do agravo, pois a medida tem caráter provisório e permanece sujeita à revisão judicial (CPC/2015, art. 296).
4. A desistência formal do segundo colocado e a ausência de nomeação de outro candidato configuram vacância da vaga e omissão da Administração, o que gera preterição indevida do aprovado na sequência.
5. A Administração Pública não demonstrou ato formal que descarte a existência da vaga, tampouco justificou a não nomeação, revelando descumprimento do dever de respeito à ordem de classificação.

6. Conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 784), atos inequívocos da Administração que indiquem necessidade de provimento de cargo ou preterição arbitrária transformam expectativa em direito subjetivo à nomeação.

7. O precedente do TJMT (Apelação Cível n. 1013303-12.2022.8.11.0002) reafirma a obrigação de nomear o candidato subsequente quando houver desistência de aprovado dentro das vagas previstas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A desistência formal de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas em concurso público impõe à Administração o dever de nomear o candidato subsequente, cuja expectativa de direito se transforma em direito subjetivo. 2. A discricionariedade administrativa quanto ao provimento do cargo cede diante da obrigação de respeitar a ordem classificatória e a existência de vaga efetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput e inc. LXIX; 37, caput e inc. IV; CPC/2015, art. 296.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099/MS (Tema 161); STF, RE 837.311 (Tema 784); TJMT, Ap Cív n. 1013303-12.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.10.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Acorizal contra a decisão liminar prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1072641-86.2025.8.11.0041, que determinou a imediata nomeação do impetrante Hélio Carlos Mayer ao cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Educação.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, que o Agravado foi aprovado em terceira colocação em certame que disponibilizou apenas duas vagas para o cargo em questão, razão pela qual sua aprovação não lhe confere, por si só, direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099/MS – Tema 161 da Repercussão Geral.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de direito líquido e certo à nomeação, sem observar a previsão expressa constante do item 19.5 do edital do certame, o qual condiciona a convocação à conveniência e oportunidade da Administração, mesmo diante da existência de vagas.

Assevera que a eventual desistência do segundo colocado, ainda que comprovada por meio de declaração particular, não foi objeto de homologação administrativa, tampouco resultou em ato formal de renúncia validado pela autoridade competente, inexistindo, assim, qualquer obrigação legal ou administrativa de convocação imediata do candidato subsequente.

Sustenta que a Administração Pública conserva discricionariedade para avaliar a conveniência da nomeação, especialmente diante de restrições fiscais e orçamentárias que impactam diretamente a gestão pública local, fato que impõe cautela na realização de novas nomeações.

O pretendido efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
no
id.
311219895.

O Agravado apresentou sua contraminuta, no id. 317869856, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e pugnou pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 322812878, manifestou-se
pelo reconhecimento da
perda superveniente de interesse recursal, haja vista que o Agravado

tomou posse no cargo pleiteado, do dia 09/10/2025, conforme termo de posse acostado ao id. 211479633 dos autos originários
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Acorizal contra a decisão liminar prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1072641-86.2025.8.11.0041, que determinou a imediata nomeação do impetrante Hélio Carlos Mayer ao cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Educação.

Denota-se dos autos que Hélio Carlos Mayer impetrou Mandado de Segurança contra ato do pelo Prefeito Municipal de Acorizal, alegando que
foi aprovado em 3º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023 da Prefeitura de Acorizal/MT, para o cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Educação, o qual previa 2 vagas imediatas. O 1º colocado foi nomeado e tomou posse. O 2º colocado foi convocado, mas não assumiu o cargo, apresentando declaração formal de desistência e tendo seu nome ausente de registros no portal da transparência.

Diante disso, postulou sua nomeação imediata, alegando que passou a ocupar posição dentro do número de vagas previstas e, portanto, adquiriu direito subjetivo à nomeação.

Ao analisar o pedido de liminar foi deferido, o Juiz singular deferiu-o, para determinar à Autoridade Coatora que providencie a nomeação do Impetrante no cargo de Motorista da

Secretaria Municipal de Educação de Acorizal.

Contra esta decisão recorre o
Município de Acorizal
, pretendendo a reforma do
decisum
.

Inicialmente, rejeita-se a alegação de perda superveniente do objeto, aventada em razão da posse do Agravado no cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Educação do Município de Acorizal/MT. Isso porque a posse se deu em cumprimento à liminar concedida no Mandado de Segurança nº 1072641-86.2025.8.11.0041.

Desse modo, o fato de a decisão judicial ter sido provisoriamente cumprida não configura, por si só, a extinção do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, especialmente considerando que a tutela provisória deferida permanece eficaz enquanto perdurar o processo, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do Código de Processo Civil.

Portanto, o simples cumprimento da ordem judicial liminar não retira o interesse jurídico da parte em discutir o acerto da decisão.

Desse modo, rejeito tal questão previa.

No mérito, não se verifica, neste momento processual, a presença de elementos suficientemente robustos a justificar a reforma da decisão agravada, já que do exame preliminar do conjunto probatório constante nos autos originários, especialmente nos documentos identificados sob os ids 202485104, 202485107, 202485108, 202485110 e 202485112, constata-se que o concurso público regulado pelo Edital nº 001/2023 previa, expressamente, o provimento de duas vagas imediatas para o cargo pleiteado.

O Agravado foi aprovado na terceira colocação, e o primeiro colocado foi regularmente nomeado e empossado, conforme comprova o documento constante do Id. 202485112.

Quanto ao segundo classificado, embora tenha sido convocado de maneira regular, não tomou posse no cargo, o que é confirmado por meio de declaração formal por ele assinada, juntada aos autos como Id. 202485110.

Logo a ausência de seu nome nas folhas de pagamento e demais registros funcionais, aliada à declaração de desistência, aponta de forma clara para a vacância da vaga.

Ademais, o Agravado formulou requerimento administrativo à Secretaria Municipal de Administração, protocolado e recebido em 22/07/2025, solicitando a confirmação oficial da desistência do segundo colocado, não tendo sido apresentada qualquer resposta administrativa ou justificativa pela municipalidade. Tal omissão corrobora a tese de inércia injustificada da Administração Pública, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, caracteriza preterição indevida.

Assim, embora o Agravado inicialmente figurasse fora do número de vagas ofertadas, a situação fática superveniente — consubstanciada na inequívoca desistência do candidato melhor classificado — alterou sua posição no certame, passando a corresponder à quantidade exata de cargos disponíveis.

Nessa hipótese, é reconhecido, de forma reiterada, o surgimento do direito subjetivo à nomeação do candidato imediatamente subsequente, uma vez que a vacância efetiva da vaga, dentro do prazo de validade do certame, impõe à Administração o dever de observar a ordem classificatória.

O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no âmbito deste Tribunal, respalda essa conclusão. Destaca-se, nesse ponto, o julgado proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1013303-12.2022.8.11.0002, de relatoria do Des. Jones Gattass Dias, o qual reconheceu o direito à nomeação do candidato subsequente diante da desistência de classificado dentro das vagas previstas.

Logo, esse precedente reforça a tese de que a preterição configurada pela omissão da Administração, mesmo diante de vaga aberta, legitima a atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito do aprovado.

Quanto à alegação do Agravante de que haveria discricionariedade administrativa para a nomeação em momento posterior, cabe ressaltar que essa prerrogativa não se sobrepõe ao dever de respeito à legalidade e à ordem de classificação do certame.

Frisa-se que a vacância gerada pela desistência do candidato anteriormente convocado afasta o caráter meramente discricionário do ato de nomeação, tornando-o vinculado à observância da ordem classificatória e ao número de cargos efetivamente vagos.

A ausência de demonstração de extinção da vaga ou de qualquer ato formal da Administração que a descarte como existente reforça ainda mais a presunção de necessidade do provimento do cargo.

Portanto, ao não nomear o candidato imediatamente subsequente, o Município incorre em preterição arbitrária, afrontando o princípio da legalidade e a confiança legítima do administrado.

Por fim, é oportuno destacar que, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, a mera expectativa de nomeação se converte em direito subjetivo quando verificada a existência de atos inequívocos da Administração que evidenciem a necessidade de provimento ou que importem em preterição sem justificativa. Tais elementos estão suficientemente delineados nos autos, por meio da documentação que evidencia a vacância da vaga, a ordem de classificação e a omissão do ente público, razão pela qual se impõe a manutenção da medida liminar deferida.

Forte nessas razões, e sem delongas,
REJEITO
a questão previa de perda de interesse recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025